Tribunal: TJES
Processo: 0001123-55.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001123-55.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIERRY DE JESUS SIMOES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001123-55.2025.8.08.0035

EMBARGANTE: THIERRY DE JESUS SIMOES

Advogado do(a) EMBARGANTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por THIERRY DE JESUS SIMÕES contra acórdão por meio do qual, à unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso da defesa e negado provimento ao recurso do Ministério Público, estabelecendo a pena definitiva em 06 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão e 347 dias-multa. O embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições quanto à suficiência probatória para o crime de tráfico, ausência de provas sobre a posse de munições,
bis in idem
na dosimetria e falta de fundamentação na fração do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão impugnado, ou se a insurgência visa apenas a rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os pressupostos de admissibilidade autorizam o conhecimento do recurso.

Os embargos declaratórios restringem-se às hipóteses de vício previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que a via eleita veda a reapreciação do contexto probatório ou a inovação do julgado.

O acórdão recorrido enfrentou a autoria e a materialidade delitiva com base nos depoimentos dos policiais prestados em juízo e na apreensão de crack, maconha, duas balanças de precisão, embalagens e ácido bórico, elementos que afastam a tese de insuficiência probatória ou de posse para uso exclusivo.

A condenação pelo crime do art. 16, da Lei 10.826/03, fundamenta-se na apreensão de quinze munições calibre 9mm e um carregador calibre .380 na residência do réu, o que configura delito de perigo abstrato.

Inexiste
bis in idem
no cálculo penal, pois a natureza e a quantidade das drogas justificam a exasperação da pena-base conforme o art. 42, da Lei 11.343/06 e a orientação do Supremo Tribunal Federal no ARE 666.334/AM.

A aplicação da fração de 1/3 para o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 apresenta fundamentação idônea na apreensão de petrechos para a traficância, o que demonstra maior dedicação à atividade criminosa.

A pretensão do embargante revela nítida intenção de rediscutir o mérito da causa para obter resultado favorável, finalidade incompatível com a natureza dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração que buscam apenas a rediscussão de mérito.

O depoimento de agentes públicos, em harmonia com a apreensão de petrechos e entorpecentes, constitui prova idônea para manter a condenação por tráfico de drogas.

A natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas na fixação da pena-base com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

A apreensão de munições e acessórios de uso restrito configura crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a ausência de arma de fogo no local.

Dispositivos relevantes citados
: art. 155, inciso VII do art. 386, inciso IV do art. 387 e art. 619 do Código de Processo Penal; art. 33, § 4º do art. 33 e art. 42 da Lei 11.343/06; art. 16 da Lei 10.826/03.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 666.334/AM; STJ, HC 725.534/SP; STJ, Tema Repetitivo 1194; STJ, Súmula 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001123-55.2025.8.08.0035

EMBARGANTE: THIERRY DE JESUS SIMOES

Advogado do(a) EMBARGANTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
THIERRY DE JESUS SIMÕES

em face do v. Acórdão de ID 17444843, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da defesa e negou provimento ao recurso do Ministério Público, redimensionando-se a pena do réu para para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 347 (trezentos e quarenta e sete) dias-multa.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissões e contradições. Alega que a decisão colegiada não enfrentou teses centrais da defesa, especificamente: a insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas ante a ausência de atos de mercancia (artigos 155 e 386, VII, CPP); a falta de prova sobre a autoria e o elemento subjetivo no crime de posse de munições; a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena ao valorar a natureza e quantidade da droga em duas fases distintas (artigo 42, da Lei nº 11.343/06); e a ausência de fundamentação idônea para a aplicação da fração mínima do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelos embargantes, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). POSSE DE MUNIÇÕES E ACESSÓRIO DE USO RESTRITO (ART. 16, LEI 10.826/03). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. REJEIÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE DO TRÁFICO MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS (ART. 42, LEI 11.343/06). CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA EM MENOR PROPORÇÃO (STJ, TEMA 1194). TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, ART. 33). FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO MORAL COLETIVO (ART. 387, IV, CPP). NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITOS CUMULATIVOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por THIERRY DE JESUS SIMÕES (Defesa) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (Acusação) contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pelos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e do art. 16, da Lei nº 10.826/03, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto. A Defesa busca a absolvição (art. 386, VII, CPP) por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria (pena-base, fração do §4º, art. 33) e regime. O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo para reparação de danos extrapatrimoniais coletivos (art. 387, IV, CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para condenar o réu por tráfico e posse de munição; (ii) analisar a dosimetria da pena, especificamente a exasperação da pena-base, a aplicação da atenuante da confissão qualificada (Tema 1194 STJ) e a fração de redução do tráfico privilegiado (§4º, art. 33); e (iii) determinar se é cabível a fixação de dano moral coletivo (art. 387, IV, CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestado em juízo, sob o contraditório, e em harmonia com os demais elementos dos autos, como a confissão informal do réu no momento da abordagem.

A natureza (crack) e a quantidade de drogas apreendidas justificam a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, em conformidade com o art. 42, da Lei 11.343/06 e jurisprudência.

A confissão do réu, embora qualificada (admitiu posse para uso, negando o tráfico), enseja a aplicação da atenuante (Súmula 630 STJ, revisada pelo Tema Repetitivo 1194), porém em proporção inferior (1/12) à confissão plena, resultando em ajuste na pena da segunda fase.

A manutenção da fração de 1/3 (um terço) para o tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06) é correta, pois a apreensão de petrechos para a traficância (balança, embalagens) constitui fundamentação concreta para modular o redutor.

A pena pecuniária do delito do art. 16 da Lei 10.826/03 deve ser redimensionada para 10 (dez) dias-multa, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fixada no mínimo legal.

O recurso do Ministério Público, que pleiteia indenização por danos morais coletivos (inciso IV do art. 387 do CPP), não prospera, pois a fixação de valor mínimo, exceto em casos de violência doméstica, exige o cumprimento de três requisitos cumulativos: pedido expresso, indicação do montante e instrução específica.

Ausente a instrução processual específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa sobre a extensão do dano coletivo e o valor da reparação, a indenização deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de THIERRY DE JESUS SIMÕES parcialmente provido para redimensionar a pena total para 06 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão e 347 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Recurso DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais prestado em juízo, quando uníssono, coerente e harmônico com o conjunto probatório (incluindo laudos e apreensão de petrechos), é prova idônea para fundamentar a condenação por tráfico de drogas e posse de munição.

A confissão qualificada (admissão da posse para uso, negando o tráfico) gera a atenuante da confissão (Súmula 630 STJ / Tema 1194 STJ), mas em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.

A fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais coletivos (inciso IV do art. 387 do CPP) em crimes contra a coletividade (vítima difusa), como o tráfico, exige instrução processual específica que demonstre a relevância do dano e possibilite o contraditório, não sendo consequência automática da condenação.

Para que não pairem dúvidas, destaca-se os pontos arguidos pelo embargante que foram devidamente apreciados no voto condutor do acórdão:

A. Da Autoria e Materialidade (Tráfico e Posse de Munições):

“
No tocante à autoria, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse sentido, os policiais que prestaram depoimento em audiência e que participaram da apreensão corroboram integralmente a versão da acusação, detalhando, de forma uníssona e coerente, as circunstâncias da denúncia anônima que os levou ao local dos fatos, a tentativa de fuga do réu para o interior da residência e sua subsequente confissão informal sobre a existência de material ilícito no imóvel. Os depoimentos são consistentes ao descrever a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, petrechos típicos da traficância e munições.

Com efeito, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

(...)

Também não há que se falar na posse para uso pessoal, tal como apontado pelo réu em seu interrogatório, uma vez que a quantidade, a variedade (crack e maconha) e, notadamente, os petrechos apreendidos são incompatíveis com a alegada destinação exclusiva ao consumo próprio.

A apreensão conjunta de duas balanças de precisão, grande quantidade de embalagens para fracionamento e ácido bórico (insumo notoriamente utilizado na preparação de entorpecentes) evidencia, de forma inequívoca, a finalidade mercantil dos materiais ilícitos.”

“
A posse de material bélico, ainda que no mesmo contexto, justifica a condenação pelo crime constante do artigo 16, da Lei 10.826/03. A apreensão de quinze munições calibre 9mm e de um carregador calibre .380 , ambos encontrados na residência do réu e cuja posse não foi autorizada, configura o delito de perigo abstrato, sendo irrelevante a ausência de arma de fogo no local para a consumação do tipo penal.”

B. Da Dosimetria e da Inexistência de Bis in Idem

“
Em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa em razão da avaliação negativa da natureza das drogas apreendidas.

É sabido que, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade de drogas serão analisados com preponderância sobre as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 666.334/AM, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.

Ao seu turno, a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no HC 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, firmou a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

Na espécie, a quantidade, somada à variedade/natureza de drogas encontradas (15,4 gramas de crack e 535,1 gramas de maconha) extrapolam significativamente o tipo penal básico e demonstram maior reprovabilidade da conduta, justificando plenamente o recrudescimento da pena.

“
Na terceira fase, o juízo primevo reconheceu a benesse do tráfico privilegiado, adotando a fração de 1/3 (um terço). A modulação da fração redutora foi justificada em razão da apreensão de tipos distintos de droga e, principalmente, pelos petrechos para a traficância (balança e embalagens).”

Nesse diapasão, o exame da autoria e delitiva dos delitos foi suficientemente apreciada. Também não há que se falar em bis in idem no exame da quantidade/natureza de entorpecentes, visto que este Colegiado seguiu a orientação do STF (ARE 666.334/AM) e do STJ (HC 725.534/SP), considerando válida a mensuração da natureza e quantidade das drogas na primeira fase para exasperar a pena-base.

Por outro lado, a modulação da fração do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) no patamar de 1/3 fundamentou-se não apenas nas drogas,
mas na apreensão de petrechos de traficância (balanças e embalagens)
, elementos concretos que demonstram maior dedicação à atividade criminosa e justificam a redução em grau intermediário.

À vista do exposto, não há omissão no acórdão embargado, posto que a pretensão da defesa foi expressamente rebatida.

Inexiste, pois, qualquer vício de omissão a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. O que se percebe é a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito, buscando um resultado que lhe seja mais favorável, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)